Tribunal: TJDFT
Processo: 0718426-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ERRO VERIFICADO. FUNDAMENTOS MANTIDOS. ALTERAÇÃO DO RESULTADO. INOCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pela embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. A jurisprudência desta Oitava Turma Cível tem fixado os honorários de sucumbência por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, quando a demanda tem natureza declaratória.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Erro material corrigido, porém, sem alteração do dispositivo do Acórdão embargado.